Tribunal: STF
Processo: ARE 1299051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAERO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CRFB/88. VINCULAÇÃO DOS IMÓVEIS À FINALIDADE INSTITUCIONAL DA EMPRESA. PRESUNÇÃO. TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. 1. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público monopolizado, como é o caso da INFRAERO - que, nos termos do art. 2º da Lei 5.862/72, presta, com exclusividade, serviço público de infraestrutura aeroespacial - são beneficiárias da imunidade de que trata o art. 150, VI, “a”, § 2º, da Constituição Federal. 2. Milita em favor da empresa pública prestadora de serviço público a presunção de destinação de seu patrimônio às suas finalidades essenciais. O ônus de demonstrar o desvio de finalidade do patrimônio em questão é do Fisco Municipal, que dele não se desincumbiu. 3. A Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL), instituída pela Lei do Município do Rio de Janeiro nº 2.687/98, destina-se a custear serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou a ele disponibilizados, atendendo, portanto, ao disposto no art. 145, II, da CRFB/88 e reproduzido no art. 77 do CTN. Nesse sentido, o Enunciado nº 19 da Súmula Vinculante, editado pelo STF em 2009. Matéria de índole constitucional. 4. A disponibilização dos serviços de limpeza urbana está prevista no art. 4º da Lei do Município do Rio de Janeiro nº 3.273/01 e é presumida, cabendo ao contribuinte comprovar a sua ausência, nos termos do que previa o art. 333, I, do CPC/73 e prevê o art. 373, I, do NCPC (Lei nº 13.105/15). A exceção fica a cargo dos casos, previstos na mesma lei, em que a execução das atividades de limpeza é de responsabilidade do contribuinte, e pode ser contratada junto ao órgão ou entidade municipal apenas extraordinariamente e mediante contraprestação direta, competindo, então, ao Município comprovar a disponibilização dos serviços, nos termos do que estabelecia o art. 333, II, do CPC/73 e estabelece o art. 373, II, do NCPC (Lei nº 13.105/15). 5. Os serviços de coleta de lixo domiciliar custeados pela TCDL são específicos e divisíveis e a base de cálculo da exação não guarda identidade com a do IPTU, de modo que a exação não viola o art. 145, II e §2º, da CRFB/88. 6. Apelações da INFRAERO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente